Tribunal: TJSP
Processo: 2270496-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Indeferimento de tutela – Admissibilidade – Análise do pedido relegado para depois de realização de perícia com vistas à averiguação da real necessidade dos tratamentos, autorizados parcialmente pela agravada – Perícia realizada, aguardando-se a juntada do respectivo Laudo – Recurso não provido.